Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723019-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA REU: CRISTIANE FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCAÇÃO LTDA em face de CRISTIANE FERNANDES DA SILVA. O Autor sustenta (i) que a “ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais”, ajuizada pela Ré, foi julgada por juízo absolutamente incompetente; (ii) que a competência no caso era inderrogável (CPC, art. 62), de modo que o pleito rescisório tem fundamento no artigo 966, inciso II, do Código de Processo Civil; (iii) que restou violado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964 (Tema 1154 da Repercussão Geral; (iv) que está caracterizada a probabilidade do direito e o risco de dano decorre da possibilidade de prejuízo financeiro na execução da sentença rescindenda; e (v) que a Ré já recebeu toda documentação acadêmica. Requer a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença rescindenda e, ao final, a procedência do pedido para “rescindir a sentença prolatada nos autos do processo no 0713497- 56.2023.8.07.0004, com a desconstituição da coisa julgada e remessa à Justiça Federal para caso necessário proferir novo julgamento.” É o relatório. Decido. A sentença que se pretende rescindir tem o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela de urgência, condenar a parte Requerida: 1) na obrigação de fazer de expedir e entregar o diploma à parte autora referente ao curso superior de Pedagogia, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00, a qual ora majoro, diante da notícia do descumprimento; 2) ao pagamento à parte Requerente de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora desde a citação. Diante da sucumbência mínima autoral, condeno a parte Requerida ao pagamento da integralidade das custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.” A Autora peticionou afirmando que a Ré “cumpriu com a obrigação de fazer objurgada nos presentes autos (entrega do diploma) e em seguida requereu o cumprimento de sentença quanto à indenização por dano moral (fls. 72/77 ID 59933403). Nos autos do cumprimento de sentença foi proferida a seguinte decisão: “De início, a despeito da prolação de sentença, do trânsito em julgado e do exaurimento do prazo para cumprimento voluntário e impugnação, intimo a parte credora para ciência da tese fixada no Tema 1154/STF, que estabeleceu: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". O acórdão relativo à tese acima foi publicado em 20/08/2021 e transitou em julgado em 28/08/2021. Assim, com lastro na incompetência absoluta em questão (CPC, art. 64, § 1o), da competência inderrogável (CPC, art. 62) e considerando o disposto no art. 1.040 do CPC, intimo as partes para ciência e eventual manifestação. Após, tornem conclusos para sentença.” Em princípio a ação originária foi julgada por juízo absolutamente incompetente, tendo em vista a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.154 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. O pleito rescisório, portanto, encontra apoio no inciso II do artigo 966 do Código de Processo Civil, pelo menos no plano da cognição sumária, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;” Presente, nesse contexto, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Autor. O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, resulta do cumprimento de sentença que foi recebido e está em tramitação. Isto posto, com fundamento nos artigos 300 e 969 do Código de Processo Civil, concedo a tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença quanto à realização de atos de constrição e expropriação de bens. Cite-se a Ré para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao e. Juízo do Cumprimento de Sentença. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator